Tribunal: TJDFT
Processo: 0001396-42.2016.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. LEGITIMIDADE PASSIVA. ADMINISTRADORA E SEGURADORA. TEORIA DA APARÊNCIA. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESTABELECIMENTO DA CONTRATAÇÃO. VÍNCULO DIRETO E INDIVIDUAL. RESOLUÇÃO No 19/99 CONSU. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela cumulado com indenização por danos materiais e morais em virtude do cancelamento de plano de saúde coletivo. 1.1. Sentença de procedência que condenou as rés: a) a obrigação de restabelecer o plano de saúde à autora, nos moldes anteriormente contratados; b) a custearem todas as despesas relativas ao procedimento cirúrgico de Artroscopia da autora e c) bem como a condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais. 1.2. Apelo da primeira ré pela reforma da sentença. Alega, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta o regular procedimento de rescisão adotado pela operadora recorrente. Requer o prequestionamento dos artigos 5o, incisos V, X e LV da Constituição Federal, e artigos 181, I, 186, 188, 422 e 927, todos do Código Civil, bem como dos artigos 373, I, 932 e 1.010, todos do Código de Processo Civil.
2. Da preliminar de legitimidade passiva. 2.1. O exame dos documentos juntados aos autos reforça a aplicação ao presente caso da teoria da aparência. 2.2. Se as empresas atuam de modo a gerar confusão no consumidor a respeito de suas identidades, de maneira a dificultar a fixação das responsabilidades, é possível a aplicação da teoria supra, sendo tanto a administradora quanto a seguradora legítimas para figurarem no pólo passivo da demanda. 2.3. Ademais, ainda que a recorrente seja constituída por um sistema de cooperativas de saúde, independentes entre si, mas que se comunicam, ela integra a cadeia de fornecimentos de serviço, sendo parte legítima, em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor. 2.4. Jurisprudência: “(...) 1. O sistema Unimed é nacional e integrado por várias cooperativas, que se utilizam do mesmo nome e logotipo, fato que dificulta ao consumidor a compreensão da responsabilidade de cada uma das entidades e atrai a aplicação da teoria da aparência. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. (...)” (07255546020198070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 13/5/2020).
3. Do cancelamento do plano de saúde. 3.1. Aos contratos de seguro de saúde são aplicáveis as disposições do CDC, conforme consolidado na Súmula no 608 do STJ. 3.2. Os planos de saúde coletivos são regidos pela Resolução do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU no 19/1999, pela Resolução Normativa da ANS no 14/2009 e pela Resolução Normativa da ANS no 195/2009. 3.3. Os requisitos para a possibilidade de rescisão unilateral previstos nas Resoluções são: a) após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias e b) garantia da migração para outro plano nas mesmas condições. 3.4. A recorrente, bem como a segunda ré, não juntou qualquer documento comprobatório de que observou os requisitos para rescisão unilateral.
4. Dos danos morais. 4.1. O ato ilícito praticado pelas rés restou evidenciado pela inobservância dos requisitos previstos na Resolução 195/ANS e n. 19/199 da CONSU para possibilidade de rescisão unilateral. 4.2. Além disso, a lesão ao direito da personalidade da autora está configurada no fato de que foi impedida de realizar cirurgia de Artroscopia do qual necessitava. 4.3. Jurisprudência: “(...) 8. É devida a indenização por dano moral ao beneficiário/consumidor, em caso de rescisão unilateral do plano de saúde coletivo por adesão por parte da seguradora, sem que haja a observância dos requisitos legais. (...)” (20160110498164APC, 3a Turma Cível, DJE: 17/07/2017).
5. Do prequestionamento. 5.1. Por fim, o enfrentamento da matéria posta em julgamento já se mostra suficiente para fins de prequestionamento, sobretudo em razão da expressa manifestação a respeito das questões ventiladas.
6. Apelo improvido.